Tribunal: STF
Processo: RvC 4592
Classe: RvC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-12
Data de publicação: 1980-11-12

Ementa:
- Revisão Criminal, não contraria texto expresso de lei penal ou a evidência dos autos acórdão que inadmite o beneficio da continuidade em crimes de roubo praticados contra vítimas diversas, por reconhecer a inexistência de continuidade nos crimes subsequentes ao  primeiro  art.51, § 2º do C. Penal. 
II - A reiteração de crimes de roubo, em datas próximas, não constitui, por si só, continuação delitiva, mas  atestado de temibilidade do delinquente.
III - A simples mudança de jurisprudência sobre a continuidade em crimes de roubo não justifica o pedido de revisão criminal.
IV - Revisão Criminal julgada improcedente, por maioria de votos.